Tribunal: TJMT
Processo: 1047703-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047703-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), GELSON BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ: 19.617.202/0001-05 (AGRAVADO), APCAM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.483.863/0001-81 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL ALÉM DO LIMITE TEMPORAL LEGAL. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL À RECUPERANDA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DELIMITAÇÃO DA BLINDAGEM ATÉ A INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida em recuperação judicial, que prorrogou o prazo de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores. A parte agravante sustenta a inadmissibilidade de nova prorrogação do stay period após o esgotamento do prazo legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. No curso do processo recuperacional, verificaram-se a renúncia do Administrador Judicial, a demora na prática de atos de publicação de editais, a ausência de recebimento judicial do plano e o retardamento na convocação da assembleia, sem demonstração de conduta procrastinatória dos devedores. Subsidiariamente, a agravante requereu o condicionamento da manutenção da posse de bens móveis ao adimplemento contratual pelas recuperandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, nas circunstâncias específicas dos autos, é juridicamente admissível mitigar, de forma excepcional, a limitação temporal do stay period para prorrogá-lo até a instalação da Assembleia Geral de Credores, a despeito da regra do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005; (ii) estabelecer se é possível conhecer de pleito subsidiário relativo ao condicionamento da posse de bens móveis ao adimplemento contratual, quando a matéria não foi apreciada na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação judicial visa à superação da crise econômico-financeira do devedor, à preservação da empresa, à manutenção da fonte produtora, dos empregos e dos interesses dos credores, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

4. O art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 prevê a suspensão das ações e execuções por 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do lapso temporal.

5. A jurisprudência admite a flexibilização excepcional do stay period nas hipóteses em que a demora na marcha processual não seja imputável à recuperanda e a prorrogação se revele necessária à preservação da utilidade do plano e dos objetivos do processo de soerguimento.

6. Os autos evidenciam situação excepcional, uma vez que a não realização da Assembleia Geral de Credores decorre de fatores alheios à atuação dos devedores, notadamente a renúncia do Administrador Judicial, a demora na publicação de editais e a ausência de impulso útil do juízo recuperacional.

7. A imposição dos efeitos gravosos do decurso do prazo legal aos recuperandos, em contexto no qual o atraso resulta de deficiência procedimental e de falta de diligência dos atores processuais, mostra-se incompatível com a racionalidade do microssistema recuperacional e compromete a efetividade da negociação coletiva com os credores.

8. A manutenção da blindagem não pode assumir caráter absoluto, ilimitado ou indeterminado, razão pela qual a prorrogação deve permanecer estritamente vinculada à instalação da Assembleia Geral de Credores, sem se estender ao encerramento das deliberações assembleares.

9. O provimento jurisdicional deve assegurar a regularidade da tramitação do feito e impor providências concretas para o seu impulsionamento, inclusive a nomeação de novo Administrador Judicial, o recebimento do plano, a publicação dos editais legais e a convocação da assembleia em prazo compatível com a celeridade exigida pelo processo recuperacional.

10. O pedido subsidiário de condicionamento da manutenção da posse de bens móveis ao adimplemento contratual não comporta acolhimento, haja vista que não foi apreciado na decisão recorrida e configura inovação recursal, em descompasso com os limites objetivos da devolutividade do agravo de instrumento, recurso secundum eventum litis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para manter a mitigação excepcional da limitação temporal do stay period, delimitar a prorrogação da blindagem até a instalação da Assembleia Geral de Credores e fixar o prazo de 90 dias para a adoção, pelo juízo de origem, pelos devedores e pelo Administrador Judicial, das providências necessárias ao regular prosseguimento da recuperação judicial.

Tese de julgamento:
1. Admite-se, em caráter excepcional, a mitigação da limitação temporal do stay period além da prorrogação prevista no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, desde que a demora processual não seja imputável à recuperanda e a medida se revele necessária à preservação da empresa e à efetividade da recuperação judicial. 2. A blindagem excepcional deve ser delimitada até a instalação da Assembleia Geral de Credores, sem conversão em proteção indefinida ou em moratória judicial aberta. 3. Compete ao juízo recuperacional dirigir o processo com observância do art. 139 do CPC, adotando providências concretas destinadas a assegurar o regular processamento da recuperação judicial. 4. É inadmissível, em agravo de instrumento, pleito não apreciado na decisão recorrida, por configurar inovação recursal e extrapolar os limites da devolutividade restrita do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, caput, I, II e III, e § 4º, 7º, § 2º, 36, 47, 50, parágrafo único, e 55; CPC, art. 139.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.991.365/MT, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 22.09.2022; TJMT, N.U 1031019-87.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.02.2025, DJE 18.02.2025; TJMT, N.U 1022623-24.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025, DJE 26.01.2025; TJMT, N.U 1023126-45.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05.11.2024, DJE 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial nº 1023029-36.2024.8.11.0003, que prorrogou o prazo do
stay

period
até a data da realização da Assembleia Geral de Credores, mesmo após superado o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005.

Inconformado, o banco agravante sustenta, em síntese, que a prorrogação excede o limite legal, já ultrapassado em 08/09/2025, violando o art. 6º, §4º da LRF, que só admite uma prorrogação excepcional. Ressalta, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do próprio STJ, consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de prorrogações sucessivas do
stay

period
.

Alega que, enquanto credor fiduciário, seu direito de retomada dos bens está sendo ilicitamente obstado, asseverando a existência do
periculum in mora
no risco de deterioração dos bens financiados, pleiteando, assim pela concessão do efeito suspensivo, com fito de sustar a prorrogação da blindagem e permitir o exercício do direito de retomada dos bens alienados fiduciariamente.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id.
339265384
).

Contra
o
decisum,
o banco agravante manejou Agravo Interno (Id.
340619371
).

Os agravados apresentaram suas contrarrazões no Id.
345971884
.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio
d
a
Exm
a
. Procurador
a
de Justiça
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
,
manifestou
pelo provimento do recurso (Id.
346320872
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]Os requeridos apresentaram reiteradas petições, vindicando a prorrogação do prazo de

blindagem, sob a alegação de que a AGC ainda não foi realizada e o atraso da marcha

processual não pode ser atribuído à sua conduta.

DECIDO.

Como é sabido, o prazo máximo para a prorrogação da blindagem é de 360 dias – o que já está superado nestes autos.

Ademais, também é certo que uma nova prorrogação demandaria a autorização da Assembleia Geral de Credores.

Ocorre que, no caso concreto, tem-se que a Assembleia Geral de Credores somente foi convocada nesta data - já tendo este Juízo fixado o prazo máximo de 90 dias para a sua realização.

Desta forma, considerando as contundentes razões expostas pela recuperanda; e o fato de que a Assembleia Geral de Credores acabou de ser convocada e ainda será realizada – tenho que, na situação excepcional destes autos, o pedido de prorrogação da blindagem comporta deferimento, ao menos até que seja realizado o conclave (no prazo máximo já fixado por este

Juízo).

Em outros processos de recuperação judicial que tramitam nesta Vara Regionalizada, em situações similares ao do presente caso, o Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade da prorrogação da blindagem.

[...]

Forte em tais razões, tenho que o pedido de prorrogação da blindagem, no caso deste processo de recuperação judicial, comporta acolhimento.

Isso porque, inobstante seja certo que a Lei 11.101/2005 só permita a prorrogação da blindagem por uma vez; e, no caso da presente recuperação judicial, esta prorrogação já tenha se efetivado e decorrido – importante considerar as recentes decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que flexibilizam o permissivo legal.

[...]

Ante o exposto, sem mais delongas, orientado pelas v. decisões supra consignados,
PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM até a data da realização da Assembleia

Geral de Credores.
[...]” (Id. 217156128 – PJe de origem).

A controvérsia recursal submetida à apreciação deste Tribunal consiste em definir se, nas específicas circunstâncias dos autos, é juridicamente admissível mitigar,
de forma excepcional
, a limitação temporal do
stay period
, a fim de prorrogá-lo até a instalação da Assembleia Geral de Credores, não obstante a regra do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

Pois bem.

Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela instituição financeira recorrente, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n. 11.101/2005, constitui instrumento destinado a propiciar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora e dos empregos por ela gerados e, sobretudo, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, dispõe o art. 47 da mencionada Lei:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Sobre o tema, oportuno destacar as lições de Marcelo Barbosa Sacramone:

“[...]
A preservação da empresa, erigida com o objetivo do instituto da recuperação judicial pela Lei n. 11.101/2005, procura romper com esse movimento pendular
. A empresa, conceito econômico e que poderia ser transplantado para o sistema jurídico com diferentes perfis, é preponderantemente caracterizado em seu perfil funcional no direito brasileiro como atividade.
Sua preservação é pretendida pela LREF como um modo de se conciliar os diversos interesses afetados com o seu desenvolvimento
.
Como fonte geradora de bem-estar, a função social da atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas
, de modo a permitir a distribuição de dividendos a sócios,
mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social
. [...] A conciliação desses diversos interesses envolvidos na empresa não significa, entretanto, que a recuperação judicial deverá ser sempre concedida ou assegurada.
A interpretação do art. 47 não pode gerar assistencialismo
, em que a recuperação judicial seria concedida independentemente do preenchimento dos requisitos legais, da vontade dos credores em Assembleia Geral ou conservada independentemente do cumprimento do plano ou das demais obrigações sociais não sujeitas à recuperação judicial.
Apenas as empresas viáveis, e que sejam assim reconhecidas pelos credores em Assembleia Geral, poderá manter atividade eficiente e implementar a função social
[...]”
(Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025.)

Por sua vez, quanto ao denominado prazo de blindagem, o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, na redação conferida pela Lei n. 14.112/2020, dispõe expressamente que:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

Não se olvida que a literalidade do dispositivo legal estabelece que o período de blindagem judicial inicial de 180 (cento e oitenta) dias pode ser prorrogado, em caráter excepcional, uma única vez, por igual período, desde que a recuperanda não tenha concorrido para o decurso do prazo.

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a prorrogação do
stay period
é admitida em situações verdadeiramente excepcionais, especialmente quando a demora não é imputável à recuperanda. Aliás:

“[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005,
pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação"
[...]”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1991365 MT 2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022) (g.n).

Nesse contexto, ainda que, com o advento da Lei n. 14.112/2020, o sistema recuperacional tenha passado a prever contornos mais objetivos para a prorrogação do prazo de blindagem, impõe-se a necessária flexibilização da regra quando –
inexistindo flagrante abuso de direito ou banalização do instituto
– se verificar risco de esvaziamento dos próprios objetivos precípuos do processo de soerguimento, à luz do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Sobre a temática, cito a jurisprudência já manifestada neste Eg. Sodalício:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005. EXCEPCIONALIDADE. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL À RECUPERANDA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. O dispositivo legal mencionado prevê a prorrogação da blindagem judicial por apenas uma vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha contribuído para o atraso da tramitação processual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal tem flexibilizado essa limitação em hipóteses excepcionais, desde que a demora processual não decorra da conduta da recuperanda e seja essencial para o êxito do soerguimento empresarial. 6. No caso concreto, restou demonstrado que as recuperandas atenderam todas as determinações judiciais e não deram causa ao atraso da realização da Assembleia-Geral de Credores, que decorreu de entraves administrativos do juízo a quo.
7. A revogação da blindagem neste momento crítico do processo recuperacional poderia comprometer o plano de recuperação judicial e inviabilizar sua efetividade, contrariando o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005
. 8. Embora não se possa conceder aos devedores uma proteção absoluta e ilimitada contra atos constritivos, sobretudo aqueles promovidos por credores titulares de créditos extraconcursais,
não se revela proporcional suprimir a blindagem nesta fase crucial de deliberação do plano de recuperação
. 9. A recuperação judicial é um processo que demanda esforços conjuntos, de modo que, ainda que os interesses individuais dos credores – especialmente os não sujeitos ao concurso – devam ser considerados, cabe ao Poder Judiciário assegurar a efetividade do instituto.
A aplicação da Lei nº 11.101/2005 deve observar a função social da empresa e o interesse coletivo envolvido na sua continuidade, os quais, conforme o caso, devem prevalecer sobre os interesses particulares dos credores.
9. A nova prorrogação por 90 dias foi fixada com determinação expressa para a Administração Judicial convocar, de imediato, a Assembleia-Geral de Credores, visando à deliberação acerca do plano de soerguimento dentro do novo prazo concedido, o que deve ser observado como excepcionalidade pelos devedores, sob pena de afronta à dignidade da justiça e consequências jurídicas dela decorrentes. [...]”
(N.U 1031019-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

“[...] A jurisprudência e a doutrina admitem aprorrogaçãodostayperiod, desde que necessária para a preservação da empresa e desde que a recuperanda comprove ausência de culpa pelo atraso na deliberação do plano de recuperação judicial. Esse entendimento foi consolidado pela Lei nº 14.112/2020, que prevê uma únicaprorrogaçãopor igualperíodo.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, fundamenta a flexibilização do prazo para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a função social da empresa.
No caso concreto, as recuperandas demonstraram cumprimento dos prazos legais e das determinações judiciais, sem conduta procrastinatória, o que justifica aprorrogaçãodo prazo.

A manutenção dostayperiodpor mais 180 dias
evita o prejuízo à negociação coletiva com os credores e está alinhada com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
. [...]”
(N.U 1022623-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (g.n).

“[...] 3. A Lei n.º 14.112/2020 permite a prorrogação do stay period por uma única vez, desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do prazo inicial. 4. O STJ tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de prorrogação do stay period, mesmo além dos 180 dias,
para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens essenciais à atividade econômica
. 5. No caso em análise,
não há evidências de que os agravados tenham agido de forma a obstruir o andamento do processo de recuperação judicial
. 6.
A decisão agravada está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo motivos para sua reforma, nem mesmo pela redução do período deferido
. [...]”
(N.U 1023126-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024) (g.n).

Feitas tais considerações, verifica-se, no caso concreto, situação excepcional apta a justificar a manutenção do núcleo fundamental da decisão agravada, alicerçada nos princípios da preservação da empresa e no poder geral de cautela do Juízo recuperacional.

Conforme fundamentação do Juízo
a quo,
depreende-se dos autos que a ausência de realização da Assembleia Geral de Credores, mesmo já escoado o prazo de blindagem conferido pelo art. 6º, § 4º, da LREF, não decorreu de conduta imputável aos devedores. Consta, ainda, que, no curso da ação de soerguimento, houve a renúncia do Administrador Judicial, bem como atraso do auxiliar do juízo na adoção de providências relativas à publicação dos editais inerentes às suas atribuições, circunstâncias que repercutiram no cronograma processual e retardaram a evolução regular da recuperação.

Outrossim, o magistrado singular consignou a existência de determinação expressa para a realização do conclave no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhando ao entendimento de que a medida extraordinária não configura proteção indeterminada e ilimitada, porquanto vinculada a prazo peremptório, de observância cogente pelos devedores em recuperação judicial.

Entretanto, da análise do caderno processual, verifica-se que a decisão ora recorrida foi proferida em 05/12/2025 (Id. 217156128). Diante disso, o último pronunciamento judicial anteriore exarado pelo Juízo Recuperacional data de 15/05/2025 (Id. 193129010), ocasião em que foram julgados embargos de declaração opostos pelo credor BANCO BRADESCO S.A., bem como apreciado pedido de essencialidade formulado pelos devedores,
sem qualquer determinação ou estabelecimento de data para realização da Assembleia Geral de Credores
(AGC).

Extrai-se, do petitório de Id. 206840738, que o Administrador Judicial então nomeado apresentou sua relação de credores, nos termos do art. 7º, § 2º, da LREF, requerendo a publicação de edital de aviso aos credores, providência ainda não efetivada. Na sequência, o auxiliar sugeriu as datas de 13 e 18 de novembro de 2025 para a realização da assembleia geral de credores,
novamente sem qualquer deliberação ou impulso útil por parte do Juízo
a quo
.

Nessas condições, impor aos recuperandos os efeitos gravosos decorrentes do decurso temporal, quando a superação do prazo resultou de fatores alheios à sua atuação, importaria solução manifestamente incompatível com a própria racionalidade do microssistema recuperacional, que busca compatibilizar a tutela dos credores com a viabilização da superação da crise econômico-financeira.

Por sua vez, observa-se a patente ausência de diligência dos atores processuais, em especial do Poder Judiciário, que, até o presente momento, não proferiu despacho de recebimento do plano de recuperação judicial e, diante da renúncia do último Administrador Judicial, sequer procedeu à nomeação de novo auxiliar. Tal quadro evidencia a lentidão na tramitação do feito e a ausência de providências cruciais para a implementação dos benefícios conferidos pela Lei nº 11.101/2005, notadamente quanto à observância das regras procedimentais e dos marcos temporais estabelecidos pela legislação falimentar.

Nesse cenário, entendo que o provimento jurisdicional deste Tribunal deve, acima de tudo, assegurar a regularidade da tramitação do feito, à luz do art. 139 do CPC, dirigindo e estabelecendo os procedimentos basilares à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Partindo de tais premissas, impõe a manutenção da prorrogação do
stay period
, devendo-se, contudo, estipular o prazo de
90 (noventa) dias
para que o Juízo
a quo
, os devedores e o Administrador Judicial – a ser nomeado nos autos – adotem conduta diligente, a fim de conferir celeridade à tramitação do processo de soerguimento.

Como já destaquei em outras oportunidades, o processo de recuperação judicial demanda esforços conjuntos, de sorte que a aplicação da Lei n. 11.101/2005 deve observar a função social da empresa e o interesse coletivo envolvido na continuidade de suas atividades, os quais, conforme as peculiaridades do caso concreto, podem e devem prevalecer sobre interesses particulares dos credores.

Cumpre assinalar que, não obstante a consistência argumentativa das razões recursais deduzidas pelo banco agravante quanto à excepcionalidade da medida e à necessidade de observância da regra legal de regência, entendo que, neste específico contexto fático-processual, mostra-se adequada a mitigação da regra temporal, com a consequente manutenção da blindagem até a instalação da Assembleia Geral de Credores, em prestígio aos princípios da preservação da empresa e da efetividade do processo recuperacional.

Ressalto, entretanto,
a fim de afastar interpretações indevidamente expansivas
, que a blindagem excepcional ora mantida não deve perdurar até o encerramento das deliberações assembleares. A medida tem caráter estritamente instrumental e finalístico, encontrando-se vinculada à instalação da Assembleia Geral de Credores, nos exatos termos da decisão recorrida, não se convertendo em proteção indefinida ou em moratória judicial aberta.

Reitera-se, ainda, que a prorrogação do
stay period
constitui medida de natureza excepcional, impondo-se, no caso, que os devedores
atuem com a devida diligência para a realização da Assembleia Geral de Credores
, porquanto não se pode admitir a perpetuação, por prazo indeterminado, da blindagem de seu patrimônio.

Desta feita, aplicando os efeitos translativos ao presente agravo de instrumento, impõe-se determinar que o Juízo
a quo
profira decisão nomeando novo Administrador Judicial, bem como recebendo o plano de recuperação judicial e,
no mesmo ato
, determine a publicação do edital previsto no art. 50, parágrafo único, dando ciência ampla do seu recebimento, assim como da relação de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, da LREF.
A adoção dessa última providência caberá aos devedores e ao Administrador Judicial
,
que deverão agir de forma diligente.

Esgotados os prazos para apresentação de objeções ao plano, na forma do art. 55 da LREF,
o Juízo
a quo
deverá
convocar a Assembleia Geral de Credores para realização em
prazo não superior a 30 (trinta) dias
, contados de sua convocação, incumbindo aos devedores e ao Administrador Judicial a publicação do edital de convocação, com estrita observância dos prazos e formas delineados no art. 36 da LREF. Nesse ponto, ressalto que a realização da AGC no prazo estipulado não se revela desproporcional, máxime considerando o tempo de tramitação do feito e a possibilidade de realização em ambiente virtual, como habitualmente se verifica nos processos recuperacionais em curso neste Estado.

Por derradeiro,
quanto ao pleito subsidiário
, consistente na pretensão de condicionar a manutenção da posse dos bens móveis à imposição de adimplemento contratual pelas recuperandas, não há como acolhê-lo, pois,
além de não se tratar de matéria enfrentada na decisão recorrida
– o que evidencia inovação recursal vedada nesta instância –,
a pretensão veiculada extrapola os limites objetivos da devolutividade restrita do agravo de instrumento
, que se restringe ao controle do acerto ou desacerto da decisão impugnada, não se prestando à formulação autônoma.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para, mantida a excepcional mitigação da limitação temporal do
stay period
,
delimitar
que a prorrogação da blindagem perdurará até a instalação da Assembleia Geral de Credores,
FIXANDO
o prazo de
90 (noventa) dias
para que o Juízo de origem e as partes adotem as providências necessárias, nos estritos parâmetros e determinações a seguir estabelecidos:

a) o Juízo
a quo
deverá,
com urgência
, nomear novo Administrador Judicial, bem como proferir decisão de recebimento do plano de recuperação judicial e, no mesmo ato, determinar a publicação do edital previsto no art. 50, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, dando ampla ciência do recebimento do plano e da relação de credores a que alude o art. 7º, § 2º, da LREF;

b) os devedores e o Administrador Judicial deverão adotar,
de forma imediata e diligente
, todas as providências necessárias ao regular impulsionamento do feito recuperacional, especialmente quanto à prática dos atos de publicação e comunicação exigidos pela legislação de regência;

c) escoado o prazo para apresentação de objeções ao plano, na forma do art. 55 da Lei n. 11.101/2005,
deverá o Juízo Recuperacional

convocar a Assembleia Geral de Credores,
para realização em prazo não superior a 30 (trinta) dias
, contados da convocação, incumbindo aos devedores e ao Administrador Judicial a publicação do respectivo edital, com estrita observância do art. 36 da LREF;

d) a blindagem excepcional ora mantida possui natureza estritamente instrumental, não se estendendo ao encerramento das deliberações assembleares, mas apenas até a efetiva instalação da Assembleia Geral de Credores, vedada qualquer interpretação que conduza à sua perpetuação por prazo indeterminado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026